Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO INCIDENTE DE RESOLUÇPÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS N. 21/TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva até julgamento do IRDR n. 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a pertinência da decisão de primeira instância que suspendeu o curso de cumprimento individual de sentença coletiva até julgamento final do IRDR 21 porque em discussão naqueles autos a legitimidade ativa dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal representados pelo SINDIRETA/DF para propor a demanda executiva fundada em sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao admitir o IRDR n. 21 determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.
4. A tese definida no julgamento do mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que é ferramenta jurídica constituída para solucionar, de modo padronizado, questões de direito que se repetem em inúmeros processos, tornou imperativa a suspensão dos processos análogos que abarcassem questionamentos relativos à legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda ou a não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato.
5. A abrangência da tese fixada legitima a decisão agravada ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento final do IRDR, que ainda não transitou em julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 982, I, do CPC/15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR, processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, p. 12.12.2023.